Tribunal: TJES
Processo: 5000215-60.2018.8.08.0033
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-03-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000215-60.2018.8.08.0033
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GERALDO DA SILVA GIRO
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5000215-60.2018.8.08.0033

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECORRIDO: GERALDO DA SILVA GIRO

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, a Requerida interpôs Recurso Inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

O Recurso Inominado é tempestivo e seu preparo foi comprovado tempestivamente.

Portanto,
CONHEÇO
o Recurso Inominado interposto, promovendo seu julgamento nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou procedentes em parte os pedidos iniciais, no sentido de reconhecer a ilegalidade na negativação do nome do Autor, condenando a Ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais.

Reconheceu-se, quando do julgamento meritório, a inadmissibilidade de negativação enquanto pendente requerimento do Autor quanto à revisão da medição no período indicado na inicial, em que houve uma substancial majoração sem causa aparente, já que na residência apenas moram o casal e uma filha de cinco anos de idade.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese: QUE o processo deve ser extinto pela necessidade de prova pericial; QUE os valores já foram revisados; QUE o dano moral foi excessivo.

mentos
:

Em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com jurisprudência vinculativa do STF: «Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)».

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização da ilegalidade na negativação do nome do Autor, ainda na pendência de análise de requerimento de revisão.

Como bem salientado pelo MM. Juízo da origem:

“
Inconformado com a discrepância de valores entre o consumo anterior e o período impugnado, e antes da dita inclusão no cadastro do maus pagadores (negativação efetivada em 11/06/2018 - Num. 1331692 - Pág. 1), o autor solicitou providências (administrativas) da concessionária de energia, isso no dia 06.06.2018, conforme nota de serviço 45002860103 (Evento nº Num. 1331694 - Pág. 1). Ainda buscando resolver a questão, o consumidor encaminhou comunicado a ré, alertando-a do pedido de inspeção (do medidor) em aberto, dizendo-se preocupado em razão das contas com valores muito elevados que estavam chegando. Na sequência, o que exista nos autos é a confissão da ré de que determinou a suspensão no fornecimento de energia da unidade do autor (isso em razão do não pagamento das faturas) e o reconhecimento de que somente em 03 de setembro de 2018 foi constatado falha na medição (medidor encontrado com suspeita de falha na fase "C", onde o mesmo estava apresentando estar registrando consumo acima do real). Inexiste prova, ou mesmo menção de que o consumidor estivesse em débito no tocante a períodos não impugnados. Reafirmo, pela prova produzida, que o autor não se furtou as suas obrigações, inclusive solicitou que a ré procedesse a inspeção da unidade consumidora, para, com isso, após as devidas medidas e adequações, providenciar o pagamento correspondente (boa-fé se presume - consumidor). Porém, o que ocorreu foi o reverso, ou seja, incluiu o nome do consumidor no cadastro negativo já no dia 11/06/2018, não respondeu ao requerimento nº 45002860103 (formulado no dia 06.06.2018) e somente realizou a inspeção no dia 03/09/2018 (TOI - evento Num. 1737460 - Pág. 1 - medidor registrando consumo acima do real) - além de ter-lhe suspendido o consumo de energia, ou seja, ao arrepio do contraditório, ampla defesa e Resolução Normativa nº 414/2010. Tal conduta reforça a negligência da ré no desempenho de sua atividade, afastando qualquer argumento defensivo e caracterizando a falha na prestação do serviço, tudo em razão do risco de sua atividade
”.

Com relação à indenização arbitrada, adotando-se o método bifásico
[1]
e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima entendo que o valor fixado pelo MM. Juízo da origem merece reparo, no que para tanto, entendo como razoável modificar o valor arbitrado, a fim de, doravante, estimar os danos morais experimentados em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Concluindo, observo que as razões suscitadas pela parte Recorrente autorizam a reforma pretendida, ainda que parcialmente.

Sendo assim e em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, no sentido de reformar a r. Sentença proferida na origem e, ato contínuo
REDUZIR
a indenização por danos morais, estimando-a em R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária a partir do julgamento e juros contados da citação.

Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios, conforme entendimento sedimentado quando do julgamento proferido no pedido de uniformização e interpretação de lei n.º 0000642-35.2017.808.9101, julgado pela Turma de Uniformização de Interpretação de Lei/TJES em 06/04/2018, publicado em 12/04/2018.

É como voto.

[1]
«[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)»

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.